Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INJÚRIA RACIAL. PRECONCEITO SOBRE ORIENTAÇÃO SEXUAL DA VÍTIMA. TESE FIRMADA PELO STF. APLICAÇÃO. ART. 2o-A DA LEI No 7.716/1989. MODIFICADA PELA LEI No 14.532/2023. CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL.
I - O STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 26/DF, firmou tese no sentido de que “Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5o da Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei no 7.716, de 08/01/1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2o, I, “in fine”);” .
II - O Plenário do STF, no julgamento do Mandado de Injunção no 4733/DF, estendeu a tipificação prevista na Lei no 7.716/1989 para os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional à discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero.
III - Na Reclamação Constitucional no 39.093/RJ, em decisão monocrática, o Ministro Ricardo Lewandowski determinou que fato relativo à injúria preconceituosa com base em orientação sexual, deveria ser processado no Juízo Criminal, por considerar que a conduta se amoldaria ao crime tipificado no art. 140, § 3o, do CP.
IV - Os elementos informativos colhidos nos autos revelam que a suposta autora teria enviado mensagens para a vítima, chamando-a de “sapatão do inferno” e afirmando que ela deveria “procurar um macho”, expressões estas que, em tese, teriam cunho preconceituoso e discriminatório sobre a orientação sexual da vítima, nos termos do art. 20-C da Lei no 7.716/1989, incluído pela Lei no 14.532/2023.
V - Em razão dos entendimentos firmados pelo STF e da publicação da Lei no 14.532/2023, a suposta ofensa pode configurar, em tese, o crime de injúria racial previsto no art. 2o-A da Lei no 7.716/1989, cuja pena máxima em abstrato cominada é superior a 2 (dois) anos, fato este que atrai a competência do Juízo Criminal.
VI - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia.